Tribunal: STF
Processo: ARE 1592906
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado (Doc. 30, fls. 1-2):

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Recursos em sentido estrito interpostos pelos acusados contra decisão que os pronunciou como incursos nas sanções do art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, requerendo a absolvição sumária ou despronúncia, ao argumento de ausência de indícios suficientes e judicializados de autoria ou participação no crime de homicídio tentado imputado na denúncia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há nos autos indícios suficientes de autoria ou participação que justifiquem a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão de pronúncia expressa apenas juízo de admissibilidade da acusação, mediante verificação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, sem análise exauriente do mérito. As declarações da vítima e da testemunha compromissada, colhidas sob o crivo do contraditório, apontam os recorrentes como autores/partícipes da tentativa de homicídio, mencionando inclusive a confissão extrajudicial de um dos réus. O conjunto probatório inclui vídeos de câmeras de segurança que registram a movimentação dos acusados no local dos fatos, corroborando os depoimentos judiciais.

Consta nos autos que WAGNER PINHEIRO VALENTE e JOSÉ JUNIOR DA SILVA ROCHA foram pronunciados como incursos nas sanções do artigo 121, § 2°, I e IV c/c artigo 14, II, todos do Código Penal (Doc. 17).
O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas manteve a decisão de pronúncia e negou provimento aos recursos interpostos pelos acusados partes (Doc. 30).
Irresignado,  JOSÉ JUNIOR DA SILVA ROCHA interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão violou o art. 5º, XLV e XLVI da CF/1988 (Doc. 38).
Afirma que “o Recorrente está sendo pronunciado, por um crime que não cometeu, com base em uma vã acusação que fomentou um processo, embasado em suposições” (Doc. 38, fl. 39).
Sustenta que “resta claro que o Recorrente não foi o mandante do crime, pois é uma figura pública, pois causa estranheza que o Acusado Junior, passaria por dois indivíduos e do nada falasse ei tem coragem de matar o Diabinho e ainda por cima entregaria a arma do crime” (Doc. 38, fl. 42).
Assevera que “resta claro que o Recorrente não foi o mandante do crime, pois é uma figura pública, pois causa estranheza que o Acusado Junior, passaria por dois indivíduos e do nada falasse ei tem coragem de matar o Diabinho e ainda por cima entregaria a arma do crime” (Doc. 38, fl. 47).
Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para “ABSOLVER SUMARIAMENTE o Recorrente, do crime de tentativa de homicídio, tendo em vista a atipicidade da conduta” ou “que seja proferida a Sentença de IMPRONÚNCIA em favor do mesmo, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, tendo em vista que na dúvida da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes da autoria ou de participação”(Doc. 38, fl. 53).
O  Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, aos  fundamentos de que  (i) a análise da suficiência dos indícios de autoria e da materialidade delitiva para fins de pronúncia é matéria que se exaure no âmbito da legislação infraconstitucional e (ii) incide a Súmula 279/STF (Doc. 50).
No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos óbices processuais (Doc. 58).
É o relatório.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
No ponto, observa-se que o recorrente não abriu tópico específico para demonstrar a repercussão geral da matéria, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário. 
Nesse sentido, julgado desta CORTE: 

Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Revisão criminal. Reconhecimento fotográfico. Defesa técnica. Alegação de nulidade. Repercussão geral. Ausência de fundamentação. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que não conheceu de pedido de revisão criminal. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A petição recursal não contém tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria constitucional em debate. 5. A “deficiência na fundamentação da repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de posterior veiculação nas razões do agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, alcançada pelo manto da preclusão consumativa” (ARE1417091 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.546.214 AgR, Min. Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 22/05/2025 - grifei).

Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, estes foram os fundamentos do Tribunal de origem para manter a decisão que pronunciou o recorrente (Doc. 30, fls. 4-6):

Da percuciente análise dos autos, sobrepujo que a quaestio iuris cinge-se às pleiteadas absolvição sumária ou despronúncia dos Acusados, por ausência de indícios suficientes e judicializados de autoria ou participação no evento criminoso objeto da denúncia.
 Delimitado o objeto do Recurso, destaco que o art. 413, caput, e §1º, do CPP preconiza que o juiz, uma vez convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, pronunciará o acusado, devendo indicar na decisão o dispositivo legal em que julgar incurso o pronunciado, especificando, ainda, as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento da pena.
 Ressalto, ainda, que a decisão de pronúncia criminal encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sem qualquer avaliação de mérito, razão por que se demanda apenas a existência de elementos que despertem dúvida ao julgador, já que nesta fase processual vigora o princípio do in dubio pro societate, que em nada confronta com o princípio da presunção da inocência.
 Sob outra ótica, ao contrário do que ocorre no juízo condenatório, a decisão de pronúncia não traduz a procedência da culpa, mas, frise-se, a mera admissão da peça acusatória, deslocando-se ao Tribunal do Júri a competência para a apreciação meritória da pretensão penal, nos termos do art. 5º, XXXVIII, alínea "d)", da CRFB/88, mediante o exame aprofundado do conjunto probatório.
[...]
Fixadas essas premissas, e adentrando na hipótese dos autos, extraio dos autos que “o primeiro homem que acompanhava Wagner disse à vítima que o Réu Junior ‘Cabeção’ pagou para que tirasse a vida da vítima”; após isso, segundo consta, Wagner retornou com um outro indivíduo, cujo rosto estava vedado por uma camisa, e falou: “‘olha ele ali’ e o homem já disparou o primeiro tiro contra a vítima; que foram três tiros, um no peito, um nas costas e um na bunda”, o que se alinha à descrição do “laudo pericial de exame de corpo de delito (mov. 33.3)”. 
Na sequência de seu depoimento em juízo, o ofendido destacou que viu o réu Wagner “ trazendo o homem “para me atirar”; que já teve uma briga com o Wagner, mas já tinham se entendido, tinham pedido desculpas; que o primeiro disparo que acertou a vítima, o Wagner sumiu, correu, e o outro cara ficou atirando na vítima” (mov. 149.1).
 Para além disso, a testemunha Alcy Richard Cavalcante Barbosa, devidamente compromissado, relatou ter-lhe o réu Wagner confessado que: [...] quem fez a proposta foi Junior “Cabeção”, perguntando se Wagner tinha coragem de matar e fornecendo a arma; que Wagner disse que teria ido lá cometer o crime com outra pessoa que já estava com o Junior “Cabeção”, e quem teria efetuado os disparos foi essa pessoa, e a arma do Wagner teria falhado (mov. 149.1, fl. 06). 
De mais a mais, há imagens, à mov. 114.1, que “mostram eles indo para o local do disparo e depois voltando correndo, e depois que eles voltaram o carro saiu; que Wagner citou que a motivação de ter aceitado a proposta foi porque o Geovane “Diabinho” teria batido com um serrote ou um terçado nas costas de Wagner; que no depoimento Wagner falou que teria sido prometido um valor para ele pelo Junior ‘Cabeção’” (mov. 149.1, grifo nosso).
De mais a mais, há imagens, à mov. 114.1, que “mostram eles indo para o local do disparo e depois voltando correndo, e depois que eles voltaram o carro saiu; que Wagner citou que a motivação de ter aceitado a proposta foi porque o Geovane “Diabinho” teria batido com um serrote ou um terçado nas costas de Wagner; que no depoimento Wagner falou que teria sido prometido um valor para ele pelo Junior ‘Cabeção’” (mov. 149.1, grifo nosso).
 Quanto à retrocitada fonte, o Superior Tribunal de Justiça detém o posicionamento de que, porquanto de natureza cautelar e não repetíveis, as gravações mostram-se hábeis a embasar uma decisão de pronúncia, mormente porque submetidas ao contraditório postergado, consubstanciado na possibilidade de se questionar, em juízo, um elemento originado na fase investigativa, afastando, assim, eventual ofensa ao art. 155 do CPP (STJ - AgRg no AREsp: 1938230 AM 2021/0238619-6, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022).

Verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.
Além disso, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).
Nesse sentido, julgados desta CORTE:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Homicídio qualificado. Reforma da sentença de pronúncia. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal, além de caracterizarem ofensa reflexa à Constituição, reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1550583 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 01-07-2025  PUBLIC 02-07-2025)
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado pelo motivo torpe e pela emboscada. Art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. Pronúncia. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido. (ARE 1474407 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 13-06-2024  PUBLIC 14-06-2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Publique-se.
Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente